Tribunal: TJMT
Processo: 1007982-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007982-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MANOEL FERREIRA DE AQUINO - CPF: 161.639.741-15 (AGRAVANTE), 2° VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA -
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Importante salientar exerce o recorrente a atividade de agricultor, trabalha em uma horta familiar, e sobrevive do fruto de seu trabalho diário.

Desta feita, diante atividade exercida pelo Agravante, e levando em consideração, o período de pandemia pelo COVID, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5o
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL FERREIRA DE AQUINO, em face de decisão prolatada pelo juiz da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 1000323-35.2020.8.11.0024 – Ação de Cobrança – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento do art. 5o, LXXIV, da CF/88, c/c art. 4o, §1o, da Lei 1060/50 e art. 99, §2o do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, O Autor está sendo vítima da empresa reclamada em razão de várias cobranças exorbitantes e ilícitas de energia elétrica relacionada através de (faturas mensais e aplicação de multa).

Destacar que já foram realizadas várias reclamações com a empresa reclamada, entretanto não houve nenhuma providencia, ou seja, atitude para resolver a falha de prestação de serviço que já ocasionando na suspensão indevida de energia elétrica do Autor.

Discorre sobre a necessidade de concessão da justiça gratuita.

Assevera que, diante dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência o juízo de primeiro grau negou o pedido de deferimento de justiça gratuita.

Destacando que o juízo em sua decisão destacou que sendo a terra em que trabalha de sua propriedade, é considerado empresário possuindo, portanto, condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Alega que os documentos juntados para concessão de justiça gratuita foram a declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e extrato da conta corrente.

Que sua CTPS demonstra que não possui nenhum vínculo empregatício, que pelo extrato bancário verifica-se que está negativo.

No que tange a área que é desenvolvida a pequena agricultura familiar não pertence ao Autor, e sim a terceiros que cederam o imóvel para que o Apelante pudesse produzir hortaliças.

Informa que na horta (plantação) trabalha autor, filha, filho e seu cunhado, que dão duros todos os dias de embaixo de sol, a fim de contribuir no sustento de toda família uma vez que Autor com 69 ANOS de idade teve seu pedido de aposentadoria rural negado.

Que a

renda do Autor depende de como está o mercado de compra todos os dias, não existe preço fixo por determinado produto, tudo é variável e negociável, diante da crise financeira está entregando 25 dúzias de hortaliças que corresponde á 300 pacotes que é vendido á R$ 1,15 (um real e quinze centavos) computando o total de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), há de lembrar que isso é uma base, por que tem dia que os clientes não compram do Autor por que não está tendo saído do produto.

Que referido valor não sai livre para o Autor, posto que tem gasto com (gasolina) para realizar o transporte dos produtos até o seus clientes, despesa de insumos para manter a horta, despesa com pagamento de seus familiares que trabalham na horta, despesa com alimentação, que no final, não sobra nada ao Autor.

Requer seja deferido em seu favor a justiça gratuita em consonância com os documentos comprovatórios apresentados (declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e extrato de conta corrente) sendo este direito devidamente previsto no Artigo 98 do NCPC 2015 e no Artigo 05 Inciso LXXIV da Constituição Federal.

Contrarrazões (id.n.o 49349989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL FERREIRA DE AQUINO, em face de decisão prolatada pelo juiz da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 1000323-35.2020.8.11.0024 – Ação de Cobrança – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento do art. 5o, LXXIV, da CF/88, c/c art. 4o, §1o, da Lei 1060/50 e art. 99, §2o do CPC.

Registre-se terem sido juntados todos os documentos obrigatórios, bem como ser tempestivo, sendo objeto do recurso a controvérsia sobre a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

O presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a reforma da Decisão Interlocutória que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita ao agravante.

Sustenta o Apelante não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, bem como ser suficiente ao deferimento do benefício da Justiça Gratuita os documentos juntados aos autos.

O juízo “a quo”, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que inobstante os documentos juntados pelo Apelante, que os mesmos não foram capazes de comprovar a hipossuficiência necessárias para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Com absoluta razão os agravantes.

Dos documentos juntados, entendo que a parte logrou existi e demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem sem prejuízo de sua própria subsistência.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou indigente nem que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que tenha de comprometer o sustento de sua família, até porque situação patrimonial não se confunde com situação financeira

Outrossim, importante salientar exerce o recorrente a atividade de agricultor, trabalha em uma horta familiar, e sobrevive do fruto de seu trabalho diário.

Desta feita, diante atividade exercida pelo Agravante, e levando em consideração, o período de pandemia pelo COVID, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5o
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para conceder ao agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020